Tribunal: TJMT
Processo: 1015081-94.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015081-94.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), MARCOS CEZAR CASTELO - CPF: 837.051.121-04 (EMBARGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – ACÓRDÃO ALUSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO DIVERSO – “REFORMATIO IN PEJUS” – JULGAMENTO ANULADO – RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES

Configura erro material a utilização, no julgamento de recurso de apelação, de fundamentação e dispositivo relativos a recurso diverso do interposto nos autos, de forma a acarretar
reformatio in pejus
. Anula-se o acórdão viciado a fim de que se realize novo julgamento, nos estritos limites propostos pela apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto pelo
BANCO PAN S/A
contra o acórdão que decidiu o recurso de apelação aviado pela mesma recorrente.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradições que resultaram em
reformatio in pejus
, considerando que a parte adversa não interpôs recurso de apelação.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão
incorreu em erro material
, eis que foi lançado um voto condutor desatualizado, relativo a recurso diverso do apelo interposto pela embargante, o que, de fato, resultou em
reformatio in pejus
, na medida em que o acórdão impôs à recorrente condenação mais gravosa, à revelia de recurso da parte adversa.

Por consequência, o julgamento anterior deve ser anulado a fim de que o mérito do recurso de apelação seja adequadamente analisado, nos limites propostos pela única apelante.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. ERRO DE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO. Decisão que negou provimento a agravo de instrumento do réu. Oposição de embargos de declaração pelo réu.
Erro material, na fundamentação e no dispositivo, por julgar demanda diversa. Necessidade de novo julgamento. Nulidade do acórdão decretada. EMBARGOS ACOLHIDOS
.”

(TJ-SP - EMBDECCV: 21021750920218260000 SP 2102175-09.2021.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 08/03/2022, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de embargos de declaração para reconhecer o vício,
atribuindo efeitos infringentes
para anular o julgamento do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022